Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARRITMIA COMPLEXA. ECOGRAFIA INTRACARDÍACA COM CATETER VIEWFLEX. TRATAMENTO PARA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também dos meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura.
2. O fato do procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em custear o procedimento denominado ultrassom intracardíaco, com uso do catéter ViewFlex, indicado pelo médico assistente.
3. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, de modo que resta abusiva a negativa de cobertura de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.